Tribunal: CARF
Processo: 13161.900086/2013-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. CEREALISTA. APROVEITAMENTO. VEDAÇÃO.
É vedado ao cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) o aproveitamento do crédito presumido previsto no caput art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. COMPENSAÇÃO COM OUTROS TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL OU RESSARCIMENTO EM ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido da agroindústria, de que trata o art. 8o da Lei n° 10.925/2004, de regra só poderá ser deduzido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas em cada período de apuração, sem prejuízo da utilização em meses posteriores, quando não for possível o seu aproveitamento dentro do próprio período.
A possibilidade de ressarcimento em dinheiro ou de compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil prevista no art. 56-A da Lei no 12.350/2010 apenas se aplica aos créditos presumidos que tenham sido apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, o que não é o caso dos créditos em análise neste autos.
PIS/COFINS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS ESCRITURAIS. POSSIBILIDADE. REsp no 1.767.945/PR.
A regra é a não incidência de juros ou atualização monetária sobre os créditos escriturais de PIS/COFINS (art. 13 c/c art. 15 da Lei no 10.833/2003). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.767.945/PR, pela sistemática do recursos repetitivos, firmou o entendimento de que é possível a incidência de atualização monetária, quando ficar configurada a resistência injustificada da Fazenda ao aproveitamento dos referidos créditos pelo contribuinte. Nos termos do voto do Excelentíssimo Ministro Relator do REsp., a resistência injustificada ocorre, por exemplo, se no prazo de 360 dias de que dispõe o fisco para responder ao contribuinte não houver decisão fazendária. Diante disso, o e. STJ fixou a seguinte tese: o termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007).
No caso destes autos, a parte do crédito que foi reconhecida pela unidade da RFB de jurisdição fiscal da Recorrente foi corrigida pela taxa Selic e este valor já foi inclusive objeto de ordem bancária em favor da Recorrente.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
A juntada das provas documentais, de regra, deve ser feita quando da apresentação da impugnação/manifestação de inconformidade, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, a menos que reste demonstrada a impossibilidade da juntada por motivo de força maior ou as provas se refiram a fato ou a direito superveniente ou se destinem a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Não evidenciada nenhuma dessa hipóteses, é de se negar o protesto genérico para a apresentação extemporânea de documentos aposto ao final da peça recursal.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.900086/2013-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.479 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de abril de 2024
Recorrente
GENEALL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. CEREALISTA.
APROVEITAMENTO. VEDAÇÃO.
É vedado ao cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal
classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20
e 1006.30, e 18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) o
aproveitamento do crédito presumido previsto no caput art. 8o da Lei no 10.925,
de 23 de julho de 2004.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. COMPENSAÇÃO
COM OUTROS TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA
DA RECEITA FEDERAL OU RESSARCIMENTO EM ESPÉCIE.
IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido da agroindústria, de que trata o art. 8o da Lei n°
10.925/2004, de regra só poderá ser deduzido da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins devidas em cada período de apuração, sem prejuízo da
utilização em meses posteriores, quando não for possível o seu aproveitamento
dentro do próprio período.
A possibilidade de ressarcimento em dinheiro ou de compensação com débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil prevista no art. 56-A da Lei no
12.350/2010 apenas se aplica aos créditos presumidos que tenham sido
apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de
exportação, o que não é o caso dos créditos em análise neste autos.
PIS/COFINS.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS ESCRITURAIS. POSSIBILIDADE.
REsp no 1.767.945/PR.
A regra é a não incidência de juros ou atualização monetária sobre os créditos
escriturais de PIS/COFINS (art. 13 c/c art. 15 da Lei no 10.833/2003). Todavia,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no
1.767.945/PR, pela sistemática do recursos repetitivos, firmou o entendimento
de que é possível a incidência de atualização monetária, quando ficar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.900086/2013-02
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.479 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.900086/2013-02

configurada a resistência injustificada da Fazenda ao aproveitamento dos
referidos créditos pelo contribuinte. Nos termos do voto do Excelentíssimo
Ministro Relator do REsp., a resistência injustificada ocorre, por exemplo, se
no prazo de 360 dias de que dispõe o fisco para responder ao contribuinte não
houver decisão fazendária. Diante disso, o e. STJ fixou a seguinte tese: “o
termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007)”.
No caso destes autos, a parte do crédito que foi reconhecida pela unidade da
RFB de jurisdição fiscal da Recorrente foi corrigida pela taxa Selic e este valor
já foi inclusive objeto de ordem bancária em favor da Recorrente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
A juntada das provas documentais, de regra, deve ser feita quando da
apresentação da impugnação/manifestação de inconformidade, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento, a menos que reste demonstrada a
impossibilidade da juntada por motivo de força maior ou as provas se refiram a
fato ou a direito superveniente ou se destinem a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Não evidenciada nenhuma dessa hipóteses, é de se negar o protesto genérico
para a apresentação extemporânea de documentos aposto ao final da peça
recursal.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência
ou perícia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).

Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.479 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.900086/2013-02

Relatório
O processo em epígrafe trata da controvérsia instaurada a partir da expedição do
DESPACHO DECISÓRIO GAB/DRF/DOU/MS N° 47/2016 (FLS. 18), que, com lastro no
Parecer SARAC/DRF/DOU/MS n55/2016 (fls. 16/17), reconheceu parcialmente o direito
creditório pleiteado pelo contribuinte em epígrafe no pedido de ressarcimento (PER) no
19133.56496.130111.1.5.10-0971 (fls. 02/05).
No referido PER, o contribuinte pleiteia ressarcimento de crédito relativo à
contribuição para o PIS/Pasep Não Cumulativa – Mercado Interno apurada no 1o trimestre de
2006 no valor de R$ 31.492,41, ao passo que, segundo o indigitado parecer, o Sistema de
Controle de Crédito e Compensação (SCC) reconheceu parcialmente o direito creditório no valor
de R$ 14.056,00 (vide telas às folhas 88/89).
Não conformado com essa decisão, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 60/85) cujos argumentos encontram-se muito bem sintetizados no relatório
do acórdão da câmara baixa da seguinte maneira (fls. 94/95):
1. De forma simples, seu processo produtivo pode ser descrito como industrialização
por beneficiamento de produtos de origem vegetal, onde adquire produtos in
natura e os beneficia, deixando-os aptos ao consumo humano e/ou animal;
2. A soja, o milho e o trigo comercializados são obtidos por processo produtivo
(beneficiamento), e assim a manifestante tem direito de apurar o crédito presumido
da Cofins/PIS sobre os bens adquiridos de pessoas físicas/cooperativas utilizados
no processo produtivo, nos termos das Leis no 10.637/02, no 10.833/2003 e,
posteriormente, da Lei no 10.925/2004;
3. O processo de beneficiamento, cujas etapas foram brevemente detalhadas na
Manifestação de Inconformidade, se amolda ao conceito de industrialização por
beneficiamento prevista nos artigos 3o e 4o do Regulamento do Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI, citando jurisprudência do Tribunal Regional
Federal – TRF da 4a Região e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF que corroborariam os seus argumentos;
4. Quanto à atualização monetária dos saldos credores do crédito presumido da
Cofins e do PIS, o inciso I do § 5° do artigo 83 da Instrução Normativa no 1.300/2012
dispõe que o valor do ressarcimento não será atualizado monetariamente pela aplicação
de juros acumulados pela variação da taxa Selic, todavia atualizar monetariamente os
créditos referidos, obstados ilegalmente pela Autoridade a quo, é fazer valer o
princípio do justo ressarcimento consagrado na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça;
5. Uma vez mantida a devolução do crédito reconhecido pelo seu valor original, haverá
enriquecimento sem causa da União, permitindo uma devolução em valor inferior, haja
vista que a atualização monetária não se trata de uma punição pela mora da União em
ressarcir os créditos, mas sim de manter íntegro o valor a ser ressarcido;
6. A 1a Seção do STJ publicou a Súmula no 411/2009 e proferiu o julgamento do
Recurso Especial no 1.035.847/RS, sob o efeito do regime repetitivo previsto no
artigo 543-C do Código de Processo Civil, reconhecendo o direito à atualização
monetária do crédito de ressarcimento ilegalmente obstado;
7. Desta forma, requer a atualização monetária, pela taxa acumulada Selic prevista no §
4o do art. 39 da Lei no 9.250/1995, dos saldos credores do crédito presumido da
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.479 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.900086/2013-02

Cofins/PIS vinculados a receita não tributada no mercado interno do período em análise,
apurados com base no artigo 8° da Lei no 10.925/2004, até o seu efetivo ressarcimento
em espécie ou compensação com débitos próprios;
8. Ao final, protesta por aditamento à Manifestação de Inconformidade, bem como
juntada de documentos que comprovem seu direito creditório e todo o alegado,
além da baixa do processo em diligência, caso se entendam necessárias outras
verificações.
[grifo nosso]
Ao deliberar acerca da manifestação de inconformidade (acórdão no 15-50.544, às
fls. 93/101), a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador (BA), por unanimidade de votos, julgou-a improcedente, em suma, sob o fundamento
de que a atividade de beneficiamento de grãos realizada pelo contribuinte não se enquadra como
produção de mercadorias de origem animal e sim com atividade de cerealista, nos termos do
inciso I, § 1o, do art. 8o da Lei 10.925/2004, e que há expressa vedação à apropriação do créditos
presumidos da agroindústria nesse caso.
Cientificado dessa r. decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls.
107/125), em que, na prática, repisa os mesmos argumentos levados a conhecimento em primeira
instância, distribuindo-os nos seguintes tópicos:
 CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO DE GRÃOS. APTOS AO
CONSUMO HUMANO E/OU ANIMAL – defende que a atividade de
beneficiamento de grãos por ela desempenhada enquadra-se no conceito de
produção mercadorias e que, portanto, lhe assiste o direito à apuração de
créditos presumidos da agroindústria. Em acréscimo aos argumentos dispostos
na manifestação de inconformidade, a Recorrente cita o art. 17 da Lei no
11.033/2004, o art. 16 da Lei no 11.116/2005 e art. 56-A da Lei no
12.350/2010, para respaldar o argumento de que, além de idôneos, tais
créditos seriam passiveis de ressarcimento;
 DO DIREITO À CORREÇÃO MONETÁRIA DOS CRÉDITOS PELA
ULTRAPASSAGEM DO PRAZO LEGAL DE 360 DIAS ESTIPULADO
PELO ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. RESP 1.138.206 EM RITO
REPETITIVO – defende que os créditos objeto do pedido de ressarcimento
devem ser corrigidos à taxa Selic, como base na referida decisão do egrégio
Superior Tribunal de Justiça;
 DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL – neste tópico, o único não
tratado na manifestação de inconformidade, a agora Recorrente vale-se de
citações da doutrina e da ementas de decisões administrativas para defender
que o direito deve ser analisado sob a luz do princípio da verdade material;
 DOS REQUERIMENTOS – além do reconhecimento do crédito acrescido de
juros remuneratórios à taxa Selic, ao cabo de sua peça recursal, o contribuinte
protesta pela juntada de documentos e pela baixa dos autos em diligência.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.479 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.900086/2013-02

É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento e, dada a não arguição de questões
preliminares, passo à análise das razões de mérito na sequência e sob os títulos dados pela
Recorrente.

3. Crédito presumido. Industrialização de grãos. Aptos ao consumo humano
e/ou animal.
O que está em discussão nestes autos é se a Recorrente faz jus à apuração de
créditos presumidos da agroindústria (artigo 8o da Lei no 10.925/04), que foram glosados na
análise do pedido de ressarcimento de crédito do PIS vinculado à receita dos mercado interno
referente ao 1o trimestre de 2006.
Em suas razões, a Recorrente reclama que “tanto o Despacho como o Acórdão
Regional afastaram tal enquadramento, sob o argumento de que a Recorrente é uma cerealista,
de modo que o crédito seria vedado” (fls. 110). Alega que realiza industrialização por
beneficiamento de grãos (sorgo, milho e trigo), deixando-os aptos ao consumo humano e/ou
animal. Diz que em seu processo produtivo estão compreendidas etapas desde a recepção até a
expedição dos grãos in natura adquiridos de pessoas físicas e, esporadicamente, de cooperativas.
Em seguida apresenta uma pequena descrição dessas etapas (recebimento, limpeza dos grãos,
secagem, armazenamento e controle de pragas e expedição).
Ademais, sustenta que suas atividades se amoldam ao conceito de industrialização
por beneficiamento, de acordo com o Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados –
IPI.
Por fim defende que tais créditos são passíveis de ressarcimento nos termos do art.
17 da Lei no 11.033/2004, art. 16 da Lei no 11.116/2005 e no art. 56-A da Lei no 12.350/2010.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.479 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.900086/2013-02

Conquanto o zelo do contribuinte em esmiuçar as etapas do processo de
beneficiamento de grãos por ela realizado, nota-se por essa própria descrição que suas atividades
enquadram-se exatamente no conceito de cerealista de que trata o I, § 1o, do art. 8o da Lei
10.925/2004, se não vejamos as disposições do referido artigo na redação vigente à época dos fatos:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,e10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e
18.01, todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se
aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no§ 4o do art.
3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota
correspondente a:
[...]
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas
jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo, o
valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por espécie de
bem, pela Secretaria da Receita Federal.
[grifo nosso]
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.479 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.900086/2013-02

Vê-se que as atividades descritas pela Recorrente se enquadram na definição de
cerealista, para fins da Lei 10.925/2004, e que os produtos por ela beneficiados e
comercializados classificam-se nas posições da Nomenclatura Comum do Mercosul previstas no
inciso I do § 1o (10.01, 10.05, 10.07 e 12.01) e não estão entre as subposições de exceção
contidas nesse mesmo dispositivo (1006.20 - Arroz descascado - e 1006.30 - Arroz
semibranqueado ou branqueado, mesmo polido ou brunido). Nestas condições, o aproveitamento
de crédito presumido de que trata o caput do art. 8o lhe é vedado por expressa disposição contida
inciso I do § 4o do citado artigo.
Neste mesmo sentido podemos citar os seguintes precedentes Câmara Superior de
Recurso Fiscais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
[...]
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
CEREALISTA.
APROVEITAMENTO. VEDAÇÃO.
A pessoa jurídica que exerce cumulativamente as atividades de limpeza, padronização,
armazenagem e comercialização de produtos agrícolas, soja e milho, não faz jus ao
crédito presumido da agroindústria a título de Cofins.
[...]
Recurso Especial do Contribuinte Negado.
(Acórdão 9303-005.828, de 17 de outubro de 2017, da 3a Turma da CSRF)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Anocalendário:2004,2005,2006,2007
[...]
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
CEREALISTA.
APROVEITAMENTO. VEDAÇÃO.
A pessoa jurídica que exerce cumulativamente as atividades de limpeza, padronização,
armazenagem e comercialização de produtos agrícolas, soja, milho e outros, não faz jus
ao crédito presumido da agroindústria a título de PIS.
[...]
(Acórdão 9303-007.606, de 20 de novembro de 2018, da 3a Turma da CSRF)
No mais, quanto à alegação de que o beneficiamento é caracterizado como
industrialização para fins da legislação do imposto sobre produtos industrializados, necessário
salientar que no caso há disposição específica quanto à impossibilidade de apuração de crédito
presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, de que trata o caput do art. 8o da Lei
10.925/2004, pelas pessoas jurídicas que efetuem as atividades de limpar, padronizar, armazenar
e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados nos códigos 09.01, 10.01 a
10.08, 12.01 e 18.01 (exceto códigos 1006.20 e 1006.30). Portanto, ainda que se possa discutir
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.479 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.900086/2013-02

se, segundo a legislação do IPI, a atividade em questão seria industrialização, fato é que, para o
fim específico da fruição do benefício do crédito presumido em análise, há vedação expressa do
aproveitamento para aqueles que a exercem em relação às mercadorias classificadas nos códigos
da NCM especificados.
Posto isso, voto negar provimento ao recurso em relação a este ponto.

3.1. Da possibilidade de ressarcimento dos créditos
Além de defender a idoneidade dos créditos em litígio, a Recorrente alega que
estes seriam passiveis de ressarcimento.
De início, cabe o registro de que esse tema não foi abordado nas decisões da
delegacia de origem e do colegiado a quo, devido à conclusão de que a apuração de crédito
presumido da agroindústria no caso concreto estaria vedada. No entanto, a Recorrente trata
expressamente deste ponto em sua peça recursal, ao defender que tais créditos são passíveis de
ressarcimento nos termos do art. 17 da Lei no 11.033/2004 e do art. 16 da Lei no 11.116/2005 e,
paralelamente, com fulcro no art. 56-A da Lei no 12.350/2010, que ela destaca, permite o
ressarcimento/compensação dos créditos presumidos, quando vinculados a receita de exportação.
A tese da Recorrente, ao meu ver, não merece guarida, uma vez que o art. 17 da
Lei no 11.033/2004 apenas assegura que os créditos legalmente admitidos pela legislação serão
mantidos pelo vendedor na hipótese de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0
(zero) ou não incidência do PIS e da Cofins, ao passo que o art. 16 da Lei no 11.116/2005 prevê a
possibilidade de compensação e ressarcimento dos créditos acumulados em virtude do disposto
no referido art. 17, mas expressamente restringe essa possibilidade aos créditos básicos de que
trata o art. 3o das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03 e às aquisições de mercadorias importadas nos
termos do art. 15 da Lei no 10.865/2004. Vejamos:
LEI No 11.033, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2004.
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
LEI No 11.116, DE 18 DE MAIO DE 2005.
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,e10.833, de 29 de dezembro
de 2003,e doart. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,acumulado ao final de cada
trimestre do ano-calendário em virtude do disposto noart. 17 da Lei no 11.033, de 21 de
dezembro de 2004,poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de
2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.479 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.900086/2013-02

compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da promulgação
desta Lei.
Com efeito, tais disposições não servem de amparo à pretensão de ressarcimento
do crédito presumido da agroindústria, de que trata o art. 8o da Lei n° 10.925/2004, o qual, de
regra, só poderá ser deduzido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas em cada
período de apuração, sem prejuízo da utilização em meses posteriores quando não for possível o
seu aproveitamento dentro do próprio período.
Por fim, as disposição do art. 56-A da Lei no 12.350/2010 também não conferem
lastro à tese da Recorrente, já que, como ela mesmo explicita, tais normas preveem a
possibilidade de ressarcimento dos créditos vinculados a receitas de exportação, o que não é caso
do pedido efetuado por ela (PIS/PASEP Não-Cumulativo – Mercado Interno, conforme PER às
fls. 02/05 dos autos). Para melhor esclarecer, segue a transcrição dos texto do referido artigo:
“Art. 56-A. O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-calendário de
2006 na forma do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, existentes
na data de publicação desta Lei, poderá:
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação
específica aplicável à matéria;
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de que trata
o caput somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008, a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta Lei;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2009 e no período
compreendido entre janeiro de 2010 e o mês de publicação desta Lei, a partir de 1o de
janeiro de 2012.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham sido
apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de
exportação, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003.”
Posto isso, não bastasse a conclusão esposada no item anterior deste voto, o que,
por obvio, já prejudica a pretensão de ressarcimento dos créditos em litígio, conclui-se também
que inexiste fundamento legal para amparar essa possibilidade.

4. Do direito à correção monetária dos créditos pela ultrapassagem do prazo
legal de 360 dias estipulado pelo art. 24 da Lei no 11.457/2007. REsp 1.138.206 em rito
repetitivo.
Como o próprio título já denuncia, neste ponto a Recorrente defende a
necessidade de correção monetária dos créditos objeto do pedido de ressarcimento a partir do
momento no qual o prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei 11.457/2007 é extrapolado sem
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.479 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.900086/2013-02

uma decisão da administração tributária quanto ao pedido. Lastreia esse entendimento na decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1138206/RS, na
sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 543-C, do CPC de 1973, no qual foi fixada a
seguinte tese:
"Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07,
quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo
aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07)".
A esse respeito, cumpre primeiramente salientar que, embora julgado sob a
sistemática dos recursos repetitivos, com trânsito em julgado em 04/10/2010, o REsp no
1.138.206/RS não aborda o tema da correção monetária em pedidos de ressarcimento, de modo
que essa decisão não serve de fundamento para pretensão nesse sentido. Essa discussão, no
entanto, mostra-se atualmente inócua, já que posteriormente o e. STJ veio a proferir decisão de
mérito no âmbito do REsp 1.767.945/PR, também pela sistemática dos recursos repetitivos, cujo
tema envolve justamente a correção monetária no ressarcimento de créditos tributários escriturais
de tributo sujeito ao regime não-cumulativo. Eis a tese fixada neste julgamento:
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente
de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de
360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n.
11.457/2007).
Em seu voto, o ilustre Relator, Excelentíssimo Ministro Sérgio Kukina, consigna
o seguinte sobre a incidência de correção monetária no ressarcimento de créditos tributários
escriturais:
Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia cinge-se à
“Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no ressarcimento de
créditos tributários escriturais: a data do protocolo do requerimento administrativo do
contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da
Lei n. 11.457/2007”.
Debatido artigo legal tem a seguinte redação:
[...]
Em meu sentir, deve prevalecer o entendimento de que para a incidência de correção
monetária deve-se observar o prazo estipulado ao Fisco para responder aos
requerimentos formulados pelo contribuinte, pois só aí se terá o ato estatal a
descaracterizar a natureza escritural dos créditos excedentes decorrentes do princípio da
não cumulatividade.
Com efeito, a regra é que no regime de não cumulatividade os créditos gerados por
referidos tributos são escriturais e, dessa forma, não resultam em dívida do fisco
com o contribuinte.
Veja-se o que dispõe o art. 3o, § 10, da Lei 10.833/2003, que versa sobre a COFINS: “O
valor dos créditos apurados de acordo com este artigo não constitui receita bruta da
pessoa jurídica, servindo somente para dedução do valor devido da contribuição.” (vide
ainda o art. 15, II, dessa mesma lei: “Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não
cumulativa de que trata a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: [...] II -
nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;”)
Ratificando essa previsão legal, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF editou o Enunciado sumular n. 125, o qual dispõe que, “No ressarcimento da
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.479 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.900086/2013-02

COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas, não incide correção monetária
ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.”
Veja-se o conteúdo de mencionados dispositivos legais:
[...]
A leitura do teor desses artigos deixa transparecer, isso sim, a existência de
vedação legal à atualização monetária ou incidência de juros sobre os valores
decorrentes do referido aproveitamento de crédito - seja qual for a modalidade
escolhida pelo contribuinte: dedução, compensação com outros tributos ou
ressarcimento em dinheiro.
Convém ainda relembrar que a própria Corte Constitucional foi quem definiu que a
correção monetária não integra o núcleo constitucional da não cumulatividade dos
tributos, sendo eventual possibilidade de atualização de crédito escritural da
competência discricionária do legislador infraconstitucional. A propósito:
[...]
A doutrina especializada não diverge dessa constatação, consoante leciona André
Mendes Moreira em sua obra “A não cumulatividade dos tributos’ (2. ed. São Paulo:
Noeses, 2012, p. 435):
[...]
Dessa forma, na falta de autorização legal específica, a regra é a impossibilidade de
correção monetária do crédito escritural. Nesse sentido:
[...]
Além disso, apenas como exceção, a jurisprudência deste STJ compreende pela
desnaturação do crédito escritural e, consequentemente, pela possibilidade de sua
atualização monetária, se ficar comprovada a resistência injustificada da Fazenda
Pública ao aproveitamento do crédito, como, por exemplo, se houve necessidade de o
contribuinte ingressar em juízo para ser reconhecido o seu direito ao creditamento
(o que acontecia com certa frequência nos casos de IPI); ou o transcurso do prazo
de 360 dias de que dispõe o fisco para responder ao contribuinte sem qualquer
manifestação fazendária.
Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente
quando caracterizado o ato fazendário de resistência ilegítima, no caso, o
transcurso do prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo sem
apreciação pelo Fisco.
(...)
Com relação aos robustos argumentos trazidos, tenho a dizer que não nos parece que o
fato de o crédito a ser buscado extrapolar o limite de compensação/creditamento
com o próprio tributo (v.g. PIS/COFINS), a possibilitar o ressarcimento em
dinheiro, desnature a sua natureza escritural. De fato, nos termos antes defendidos,
o direito ao aproveitamento do crédito excedente está previsto na lei de regência dos
tributos (art. 6o, I, § 2o, da Lei 10.833/2003: “A COFINS não incidirá sobre as receitas
decorrentes das operações de: I - exportação de mercadorias para o exterior; [...] § 2o A
pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir utilizar o
crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu ressarcimento
em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.” [a qual, como antes
mencionado, não prevê correção atuarial]; vide também art. 5o, I, § 2o, da Lei
10.637/2002); porém, a desconfiguração dessa natureza escritural - portanto
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.479 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.900086/2013-02

desprovida de atualização monetária, nos termos da jurisprudência deste STJ e do
STF, só pode se dar com a resistência injustificada do fisco, o que não ocorre antes
do transcurso do prazo legal de 360 dias previsto no art. 24 da Lei 11.457/2007
para análise do pedido de ressarcimento.”
[grifo nosso]
A própria RFB, em consonância com a tese fixada pelo e. STJ no REsp
1.767.945/PR, positivou regra acerca da incidência de juros compensatórios nos pedidos de
ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao
Reintegra, quando o ressarcimento não ocorre no prazo de 360 dias do envio do pedido, in
verbis:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No2055,DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021
Art. 151. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito do sujeito
passivo:
[...]
III - no ressarcimento ou na compensação de créditos do IPI, da Contribuição para
o PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, ressalvado o disposto no art. 152; e
[...]
Art. 152. Na hipótese de não haver o ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição
para o PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, no prazo de 360 (trezentos e
sessenta) dias da data do protocolo do pedido de ressarcimento, aplica-se à parcela do
crédito não ressarcida ou não compensada o acréscimo de que trata o caput do art. 1481.
§ 1o No cálculo dos juros de que trata o caput, será observado como termo inicial o
361o (trecentésimo sexagésimo primeiro) dia contado da data do protocolo do
pedido de ressarcimento original.
§ 2o O termo final da valoração do crédito objeto de pedido de ressarcimento deverá
ser:
I - na hipótese de ressarcimento, quando a quantia for disponibilizada ao
contribuinte;
II - na hipótese de compensação declarada, quando houver a entrega da declaração de
compensação original; e
III - na hipótese de compensação de ofício, quando ela for considerada efetuada.
[grifo nosso]
Portanto, em se tratando de pedido de ressarcimento de créditos tributários
escriturais de PIS/COFINS, como é o caso nestes autos, a correção monetária é uma exceção à
regra estatuída no art. 13 c/c art. 15 da Lei no 10.833/2003, que só incidirá a partir do 361o

1 Art. 148. O crédito relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição ou de reembolso, será
restituído, reembolsado ou compensado acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulados mensalmente, e de juros de 1% (um por cento) no
mês em que:
I - a quantia for disponibilizada ao sujeito passivo;
II - for entregue a declaração de compensação ou for efetivada a compensação na GFIP; ou
III - for considerada efetuada a compensação de ofício, conforme a data definida nos incisos I e II do art. 96.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.479 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.900086/2013-02

(trecentésimo sexagésimo primeiro) dia, contado da data do protocolo do pedido original, ou
seja, depois do transcurso do prazo de que dispõe o Fisco para realizar a análise, nos termos do
art. 24 da Lei no 11.457/2007, desde que, é claro, o contribuinte não tenha se utilizado, dentro
desse prazo, do crédito a ser ressarcido, como, por exemplo, ocorre quando é enviada uma
declaração de compensação.
Em que pese tais considerações, há que se dizer que a parte do crédito que foi
reconhecida pela unidade da RFB de jurisdição fiscal da Recorrente foi corrigida pela taxa Selic
e este valor já foi inclusive objeto de ordem bancária em favor da Recorrente, como apontam a
COMUNICAÇÃO N° 72/2016 (fls. 56) e o “Demonstrativo de Correção até 02/2016 dos
Créditos” (fls. 57).
Então, a discussão ainda em pauta seria apenas em relação ao crédito presumido
previsto no art. 8o da Lei 10.925/2004, a qual resta prejudicada devido ao entendimento de que é
indevida a apropriação desses créditos no caso concreto.

5. Do princípio da verdade material
A Recorrente vale-se de citações da doutrina e da ementas de decisões
administrativas para defender que o direito deve ser analisado sob a luz do princípio da verdade
material.
Quanto a esse ponto desnecessárias maiores digressões, uma vez que, como ficara
claro nos itens anteriores deste voto, as questões de fato estão suficientemente estabelecidas nos
autos, restringindo-se a discussão à aplicação do direito ao caso.

6. Do protesto pela juntada novos documentos
Quanto ao protesto de posterior juntada de novos documentos, necessário lembrar
que no processo administrativo fiscal, de regra, a juntada das provas documentais deve ser feita
quando da apresentação da impugnação/manifestação de inconformidade, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento (§ 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972).
Depois disso, de acordo com a lei, só será admitida a juntada de provas
documentais quando demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior, ou quando elas se refiram a fato ou a direito superveniente ou se destinem a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Nenhuma dessas razões, no entanto,
está presente no caso concreto.
Ademais, ainda que não houvesse tal vedação, conforme ressaltado no item
anterior, a discussão posta ao conhecimento deste colegiado é eminentemente de direito,
dispensando-se instrução probatória adicional.

Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.479 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.900086/2013-02

7. Do protesto pela baixa do autos em diligência
Por fim, quanto ao pedido para realização de diligência, cumpre destacar que tal
expediente é assegurado ao julgador quando se mostrem necessárias verificações e
esclarecimentos adicionais ou quando restarem dúvidas que impossibilitem a formação de sua
convicção, o que não é caso do presente processo.
No mais, em seu protesto genérico aposto ao final da peça recursal, a Recorrente
sequer observou o preceito normativo do inciso IV, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72, a
saber:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Indefere-se, por conseguinte, este pedido.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 151
DF CARF MF
Original